Tribunal: TJES
Processo: 5008144-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008144-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANINA NOVAES DE MELO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008144-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JANINA NOVAES DE MELO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ESQUIZOFRENIA E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. LAUDOS MÉDICOS CIRCUNSTANCIADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é a internação compulsória de Itamar Feitosa de Melo, diagnosticado com esquizofrenia, bipolaridade e dependência de substâncias psicoativas, em razão de risco para si e terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os laudos médicos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a gravidade do quadro clínico e a urgência necessária ao deferimento do pedido de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/2001, em seus arts. 3º e 6º, estabelece que a internação compulsória constitui medida excepcional, condicionada à existência de laudo médico circunstanciado que a recomende.

4. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado a portadores de transtornos mentais, inclusive por meio da internação quando indispensável à proteção do paciente e da coletividade.

5. Os laudos médicos anexados (25/03/2025 e 19/11/2024) descrevem quadro clínico grave, com histórico de surtos psicóticos, agressividade, alucinações, uso abusivo de álcool e recusa a tratamento ambulatorial, evidenciando risco concreto à integridade física do paciente e de terceiros.

6. A jurisprudência do TJES reconhece que, em situações análogas, laudos médicos idôneos autorizam a excepcional medida da internação compulsória, em respeito ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado que ateste a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade da medida.

2. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado em situações de risco à vida do paciente e à segurança de terceiros.

3. A internação compulsória, embora excepcional, é legítima quando comprovada a ineficácia das alternativas terapêuticas voluntárias e a recusa do paciente em aderir ao tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5003571-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2023; TJES, AI 5008519-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao recorrida e deferir o pedido de tutela de urgencia para determinar a internacao compulsoria de ITAMAR FEITOSA DE MELO.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANAINA NOVAES DE MELO
em face de decisão (ID 13861744) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de
ITAMAR FEITOSA DE MELO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (ID 13861742), o Agravante, em resumo, aduz que os laudos médicos apresentados são suficientemente circunstanciados para demonstrar a necessidade da internação compulsória do requerido e a urgência para sua concessão.

Por meio da decisão de ID 13881166, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
“determinar a internação compulsória de Itamar Feitosa de Melo
”.

Devidamente intimado, o Município de Serra apresentou contrarrazões no ID 14469997.

A D. Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer no ID 15760537 manifestando-se pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a apurar se estão comprovados os requisitos para deferimento do pedido de internação compulsória.

No que diz respeito à matéria, é sabido que a internação compulsória sob responsabilidade estatal encontra amparo legal no art. 3º da Lei n. 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Como se denota, a peça exordial relata que o paciente, ITAMAR FEITOSA DE MELO, é diagnosticado com esquizofrenia e bipolaridade, com agitação psicomotora, agressividade, alucinações, labilidade emocional, delírios, além de consumo excessivo de substâncias psicoativas (CID 10: F10, F208). Nada obstante, o requerido não aceita submeter-se a tratamento ambulatorial e não segue as orientações médicas para uso da medicação prescrita. Assim, a autora afirma que o cenário justifica a necessidade de internação compulsória, nos termos dos laudos médicos apresentados.

Na hipótese vertente, verifico que os laudos anexados ao processo preenchem os requisitos legais, tratando-se, pois, de laudos circunstanciados, suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado na petição inicial.

Tratam-se de documentos recentes, datados de 25/03/2025 e 19/11/2024, que detalham satisfatoriamente o quadro do requerido, sua recusa ao tratamento voluntário e o cenário de risco que coloca as pessoas com quem convive e ele próprio.

A esse respeito, vejamos seus principais trechos:

Laudo psiquiátrico (ID 13861746)

Paciente com o CID 10: F10 + F20.8, tendo vários surtos psicóticos em relação aos vizinhso. Chegou a agredir fisicamente um vizinho, tentou matar a irmã com uma faca, também ameaçou fisicamente uma senhora do bairro. [...]

Risco para si e para terceiros.

Solicito internação involuntária e compulsória.

Risco para si = moradores do bairro se mobilizando contra ele.

Risco para terceiros: tenta agredir familiares e alguns vizinhos.

25/03/25

Eliana Iekel

Psiquiatra/psicogeriatra

CRM-ES 9593/RQE 9444/9445

Relatório Médico (ID 13861749)

Paciente: ITAMAR FEITOSA DE MELO

Venho por meio deste relatório atestar a necessidade de internação compulsória do paciente supracitado em virtude do uso abusivo de álcool, além da não adesão à medicação psicotrópica.

Histórico clínico:

O paciente apresenta um histórico de consumo excessivo SPA (Substâncias Psicoativas), evidenciado por relatos, exames médicos e vários testemunhos de conhecidos e familiares, os sinais e sintomas apresentados estão consistentes com os critérios estabelecidos pela CID-10 para diagnóstico de: esquizofrenia residual e ao uso de outras substâncias psicoativas - outros transtornos mentais ou comportamentais e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - uso nocivo para a saúde.

Sinais e sintomas apresentados pelo paciente supracitado:

Problemas interpessoais: dificuldades em manter relacionamentos interpessoais devido à esquizofrenia e ao consumo de álcool.

[...]

Tolerância à SPA: o paciente necessita de quantidades crescentes de SPA para alcançar o efeito desejado.

Perda de controle: incapacidade persistente em controlar o consumo de SPA.

Compulsão pelo uso: desejo persistente ou esforços mal-sucedidos para reduzir ou controlar o consumo, bem como aderir ao esquema medicamentoso proposto. Vendas de qualquer tipo de objeto para transformar em dinheiro para comprar e consumir SPAs.

[...]

Razões para a internação compulsória:

Risco para a saúde do paciente: o consumo excessivo de SPA representa um risco iminente para a saúde do paciente, incluindo danos ao sistema nervoso, hepático, sistema cardiovascular e risco de overdose.

Risco para terceiros: o paciente demonstrou comportamento de risco para si e para outros, especialmente quando sob a influência de SPA, colocando em perigo a segurança da comunidade e de si mesmo.

Recusa voluntária ao tratamento: o paciente tem apresentado resistência ou recusa voluntária ao tratamento, difícil adesão ao tratamento, o que compromete a possibilidade de abordagens terapêuticas ambulatoriais. Histórico prévio de diversas internações.

Recomendações:

Considerando o exposto, recomenda-se a internação compulsória do paciente Itamar em uma instituição de saúde especializada no tratamento de transtornos relacionados ao uso abusivo de SPA e esquizofrenia. Esta medida é necessária para garantir a segurança do paciente, prevenir danos à saúde e proteger a comunidade, bem como seus familiares (principalmente sua mãe, que é idosa - 85 anos) contra possíveis riscos associados ao consumo descontrolado do álcool pelo paciente Itamar.

[...]

Serra-ES, 19/11/2024.

Dr. Eudinei Piffer

CRM-ES 14200 / CREMERJ 52-0109005-4

Saúde Mental e Medicina do Trabalho.

Considerando que a demanda foi ajuizada em 22/05/2025, entendo que os laudos supramencionados indicam de forma suficiente a gravidade do quadro clínico em exame.

Isto é, o exame conjunto de todos os laudos médicos juntados aos autos é suficiente para o deferimento da medida de internação, levando em conta inclusive a informação de risco à integridade física dos familiares do requerido.

Nessa perspectiva, os elementos mencionados comprovam que, para além da dependência química, o requerido possui diagnóstico de esquizofrenia que é agravada pelo eventual uso de entorpecentes, em situação que chegou ao extremo também de tentativas de lesionar a si próprio e outros, sendo certa a necessidade de internação.

A corroborar, menciono o entendimento deste Sodalício acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ESQUIZOFRENIA – LEI Nº 10.216/2001 – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O direito à saúde é consectário da dignidade da pessoa humana, sendo que o art. 196 da Constituição de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e um dever do Estado.
No caso dos autos, restou demonstrada a necessidade da medida excepcional em questão, nos moldes da Lei nº 10.216/2001, ante a exposição do quadro do paciente feita nos laudos médicos e Relatório Sociais juntados
. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5003571-89.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 17/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. 2. A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ultima ratio, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.
3. A documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos no momento processual em que proferida a decisão hostilizada, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5008519-11.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Portanto, reputo que estão satisfeitos os requisitos necessários para deferimento do pedido antecipatório de internação compulsória.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a internação compulsória de
ITAMAR FEITOSA DE MELO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 10/09/2025 às 18:29:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59107510092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar provimento ao recurso.